Tribunal: TJMT
Processo: 1012545-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012545-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSÉ CARLOS COELHO RODRIGUES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO E/OU EQUIPARADO – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0020623-49.2018.8.11.0042, código 52882, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas do reeducando
José Carlos Coelho Rodrigues
para considerar a fração de 3/5 sobre a totalidade das penas pelos crimes hediondos.

Nas razões recursais, o
parquet
alega que deve ser considerada a fração de 3/5 (60%) sobre os crimes hediondos ou equiparados – homicídio qualificado, consumado e tentado, e tráfico de drogas –, pela condição de reincidente específico do reeducando (Id. 170324150).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do pleito (Id. 170324155).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo
provimento
do recurso (Id. 172784652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo
parquet
.

Consoante relatado, a
controvérsia do presente recurso se refere a fração/percentual a ser adotada no cálculo de penas do reeducando
José Carlos Coelho Rodrigues
, ora agravado, para a concessão de futuros benefícios executórios, como a progressão de regime.

Consta dos autos que o agravado responde ao
processo executivo de pena n.
0020623-49.2018.8.11.0042
, à pena unificada de 36 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, que se refere às seguintes ações penais:

I)

AP n. 0000652-73.2012.8.11.0047: condenação de 06 anos e 02 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento do
crime previsto no art. 157, §2o, do Código Penal
. Delito cometido em 05/06/2012, com sentença condenatória proferida em 18/07/2013 e trânsito em julgado em 26/11/2014;

II)

AP n. 0000459-87.2014.8.11.0047: pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois
crimes de homicídio qualificado, sendo um consumado e outro na forma tentada
. Data da infração: 31/03/2014, com sentença condenatória exarada em 29/05/2015 e trânsito em julgado em 11/06/2015;

III)

AP n. 0001802-60.2019.8.11.0042: condenação de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 725 dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento do
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
. Delito cometido em 19/12/2018, com sentença condenatória exarada em 17/02/2021 e trânsito em julgado em 08/06/2022.

O magistrado de primeiro grau, na decisão agravada (Id. 170324151), aplicou a fração de 2/5 (40%) em relação a condenação descrita no item II, em decorrência da prática dos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado), por entender que à época desse primeiro delito hediondo o reeducando era primário.

Desse modo, considerou 3/5 (60%) somente quanto a condenação descrita no item III, quando, então, era reincidente específico.

Oportuno trazer os trechos da decisão combatida sobre o tema em debate,
in verbis
:

“(...) I – Do pedido de fixação da fração de 3/5 ou 60% aos crimes hediondos perpetrados pelo penitente

No tocante à fixação da fração da 3/5 sobre a totalidade das reprimendas de natureza hedionda constantes do feito, cumpre destacar que o penitente ostenta contra si 03 (três) condenações, sendo que, em relação à primeira (AP no 0000652-73.2012.8.11.0047), foi condenado pelo cometimento de crime comum (roubo); já quanto à segunda guia (AP no 0000459-87.2014.8.11.0047), trata-se de condenação por crime de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado; por sua vez, a última guia (AP no 0001802-60.2019.8.11.0042) refere condenação pelo delito de tráfico de drogas.

O primeiro delito hediondo cometido pelo apenado (autos

no 0000459-87.2014.8.11.0047) foi praticado em 31/03/2014 e, na oportunidade tratava-se de réu tecnicamente primário.

A reincidência específica na presente execução se dá em razão da ação penal no 000180260.2019.8.11.0042, referente ao delito de tráfico de drogas, cometido em 19/12/2018, uma vez que nessa data já possuía condenação transitada em julgado pela ação penal supracitada, que passou em julgado em 26/11/2014.

Dessa forma, quando cometeu o delito de tráfico de drogas em 19/12/2018, tratava-se de reincidente específico, o que atrai a aplicação da fração de 3/5 para a progressão de regime.

Inobstante, ao contrário do que pretende o representante do parquet, apenas referida condenação deverá suportar a fração de 3/5 ou 60%.

(...)

Desta feita, se faz o acolhimento do pedido formulado pela defesa, a fim de que aos mister crimes comuns seja aplicada a fração de 16% e ao crime hediondo não reincidente, a fração de 2/5 e, finalmente, ao crime em que o penitente ostentava a condição de reincidente específico, a fração de 3/5 ou 60%. (...)”.

Consoante se nota, foi considerado pelo juiz singular 16% para o crime comum (roubo majorado), 40% (2/5) para o crime hediondo primário (homicídios qualificados consumado e tentado), e 60% (3/5) para o crime hediondo/equiparado reincidente específico.

Todavia, com a detida análise dos autos e da orientação jurisprudencial pátria, observo que a pretensão ministerial merece amparo.

Verifica-se que embora tenha sido reconhecido pelo Juízo de origem que o agravado é
reincidente específico
na prática de crimes hediondos ou equiparados, deixou de considerar o percentual de 60% (32/5) sobre a totalidade das penas que lhe foram impostas para crimes dessa natureza.

Inicialmente, importante frisar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018). 2.
"A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022) – negritei.

Assim, ainda que o agravado ostentasse a condição de primário quanto ao homicídio qualificado (consumado e tentado) – ação penal n. 0000459-87.2014.8.11.0047 –, tornou-se reincidente específico com a prática do crime de tráfico de drogas após o trânsito em julgado dessa primeira condenação – ação penal n. 0001802-60.2019.8.11.0042 –, razão pela qual a fração mais grave deve incidir sobre a totalidade das penas referentes a crimes hediondos e equiparados, pois, uma vez adquirida, a condição de reincidente deve repercutir sobre a pena unificada.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução”
(TJMT – AgEx N.U 1016140-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 9.9.2022).

Desse modo, considerando que a decisão agravada vai de encontro com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, de rigor a retificação do cálculo de penas nos termos requeridos pelo
parquet
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para que seja aplicado o percentual de 60% (3/5) sobre as penas aplicadas por crimes hediondos e equiparados ao reeducando
José Carlos Coelho Rodrigues,
referente ao cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023